Tribunal: STJ
Processo: 2061903-65.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2861004 - SP(2025/0047823-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO PARQUE SANTA LUCIA
ADVOGADOS
: ANDERSON DE CAMARGO EUGENIO - SP300743
MAYARA CAROLINE RODRIGUES FERREIRA - SP360378
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
DORINE LOTH SOARES GARCIA - PR039922
FERNANDO DE SIQUEIRA - PR082048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO
ART. 1.043,
CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto ao
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
Portanto, a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto
paradigma configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito
dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55898753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: eb670c5a-e4ac-405d-a795-497d92651494

3. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55898753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: eb670c5a-e4ac-405d-a795-497d92651494

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2861004 - SP(2025/0047823-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO PARQUE SANTA LUCIA
ADVOGADOS
: ANDERSON DE CAMARGO EUGENIO - SP300743
MAYARA CAROLINE RODRIGUES FERREIRA - SP360378
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
DORINE LOTH SOARES GARCIA - PR039922
FERNANDO DE SIQUEIRA - PR082048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO
ART. 1.043,
CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto ao
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
Portanto, a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto
paradigma configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito
dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

3. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante afirma que, "
ao sustentar que não haveria similitude porque o paradigma da Quarta Turma apreciou
a regularização da representação à luz do
enquanto o acórdão embargado
CPC/73,
aplicou o
esse raciocínio não encontra respaldo legal, já que a similitude
CPC/2015,
exigida pelo
§4o, do CPC é jurídica, não cronológica nem meramente
art. 1.043,
normativa. [...] A jurisprudência do STJ, inclusive da Corte Especial, admite que a
ausência da certidão de julgamento não inviabiliza o conhecimento dos embargos se o
teor do acórdão paradigma estiver completo e claro quanto ao
dispositivo. [...] Ademais, o
§ 4o, do CPC e o
§ 4o, do RISTJ não
art. 1.043,
art. 266,
exigem forma sacramental, mas sim que o acórdão paradigma seja identificável e
confrontável. Isso se encontra plenamente atendido" (fls. 443-445).
Por fim, reitera as questões de mérito do recurso especial e requer a
reforma da decisão (fls. 448-449).
Foi apresentada impugnação às fls. 454-464 e requerida a aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 428-432):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, assim ementado (fl. 286):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 115 DO STJ.
ART. 76,
FISCALIZAÇÃO DA CORRETA INSTRUÇÃO DO RECURSO. ÔNUS
DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

1.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos, conforme o teor da Súmula no 115 do STJ.
2. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é ônus
da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto,
não sendo suficiente a afirmação de que existe procuração nos autos
principais, bem como de que outros recursos foram analisados por
esta Corte na fase de conhecimento, sem que fosse identificada
qualquer irregularidade.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou os seguintes
julgados:
(a) AgRg no
QUARTA TURMA, Relatora Ministra
AREsp n. 593.219/MT,
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em
e
6/11/2014;
(b) AgRg no
QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS
REsp n. 901.062/RS,
FELIPE SALOMÃO, julgado em 4/6/2009.
Salienta que o "acórdão embargado, da lavra da 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, manteve a decisão que não conheceu do Recurso
Especial interposto pelo Embargante sob o fundamento de ausência de
procuração válida nos autos, reputando o vício insanável, ainda que o
instrumento de mandato estivesse regularmente juntado nos autos
eletrônicos de origem. [...] Tal entendimento contrasta com a orientação
consolidada na 4a Turma do STJ, que reconhece ser o vício de
representação sanável nas instâncias ordinárias, impondo-se ao relator
conceder prazo para sua correção — divergência que enseja o presente
Embargo de Divergência" (fl. 304).
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 312-313).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o AgRg no
QUARTA TURMA, Relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 593.219/MT,
GALLOTTI, julgado em 6/11/2014.
O acórdão embargado ao apreciar o agravo interno da parte embargante
considerou que "o agravo e o recurso especial foram subscritos por
advogado que não possui procuração nos autos, Dr. Anderson de Carvalho
Eugenio, razão pela qual o CONDOMINIO foi intimado a regularizar sua
representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (e-STJ, fls. 236-238).
[...] Saliente-se que não há falar-se em decisão surpresa, uma vez que o
CONDOMINIO foi devidamente intimado para sanar o vício apontado, e, não
o fazendo, tornou preclusa a questão" (fls. 289-290). Por outro lado, o
paradigma da QUARTA TURMA, à luz do inteiro teor das respectivas peças
processuais (acórdão recorrido e recurso especial), no caso concreto, não
conheceu da alega violação do
do
nos seguintes termos:
art. 37
CPC/73,
"quanto à alegada ofensa ao
do CPC, deve-se ressaltar que tal
art. 37
dispositivo não foi objeto de pronunciamento específico pelo Tribunal de
origem, estando ausente o requisito indispensável do prequestionamento.
Desse modo, inviabilizada em virtude das Súmulas ns. 282 e 356 do
STF. apreciação do recurso por esta Corte, por se tratar de óbice
intransponível contido nos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF" (fls.
338-339).
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

Portanto, diante as peculiaridades fáticas e processuais de cada caso,
inclusive pelo fato de tratarem do códigos processuais distintos (
e
CPC/73
), não há como reconhecer similitude entre os arestos confrontados,
CPC/15
sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, §
4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Acrescente-se não prosperarem os embargos de divergência, pois, “no que
diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência
da Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o
voto, a
e a respectiva certidão de julgamento” (AgInt nos
ementa/acórdão
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp n. 1.903.273/PR,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte apenas juntou cópia do relatório e do voto do acórdão paradigma
(fls. 337-341).
Não foi atendido, portanto, o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
A Corte Especial assim se manifestou sobre o tema:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO
DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o DO CPC.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação
da respectiva fonte na Internet.
2. Embora a jurisprudência da Corte Especial do STJ admita a
comprovação da existência do dissídio por meio da indicação de link
que permita o acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma
(AgInt nos
Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.974.633/MG,
DJe de
AgInt nos
25/10/2022,
11/11/2022;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Corte Especial, julgado em
DJe de
, o endereço
27/9/2022,
3/10/2022)
eletrônico apontado nas razões dos embargos não viabiliza o acesso
ao aresto trazido a confronto.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra NANCY
EREsp n. 1.975.411/SP,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
15/2/2023,
)
21/3/2023.
Procedo agora ao exame dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o
AgRg no
QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS
REsp n. 901.062/RS,
FELIPE SALOMÃO, julgado em 4/6/2009.
Como visto acima, diferentemente do acórdão embargado, o paradigma da
QUARTA TURMA, à luz do inteiro teor das respectivas peças processuais
(acórdão recorrido e recurso especial), no caso concreto, apreciou a questão
do suprimento da irregularidade da representação nas instâncias ordinárias,
à luz do
considerando que "essa Corte já decidiu que nas
CPC/73,
instâncias ordinárias, tanto no primeiro como no segundo grau de jurisdição,
há que se oportunizar à parte, antes de qualquer providência, o suprimento
da falta de procuração nos autos, nos moldes do
do CPC" (fl. 318).
art. 13,
Assim, diante as peculiaridades fáticas e processuais de cada caso, tratando
os acórdãos confrontados de códigos processuais distintos (
e
CPC/73
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

), não há similitude entre os acórdãos confrontados, sendo incabíveis
CPC/15
os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e
CPC/2015
266, § 4o, do RISTJ.
De igual modo, não prosperarem os embargos de divergência, pois, “no que
diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência
da Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o
voto, a
e a respectiva certidão de julgamento” (AgInt nos
ementa/acórdão
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp n. 1.903.273/PR,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte apenas juntou cópia do relatório e do voto do AgRg no
(fls. 315-318).
REsp n. 901.062/RS
Não foi atendido, portanto, o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Ressalte-se ainda que os precedentes apontados pela parte embargante –
AgRg no
e AgRg no
foram
AREsp n. 593.219/MT
REsp n. 901.062/RS,
julgados em 2014 e 2009, respectivamente, e não servem como paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043 do
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a
CPC/2015
jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que, considerada
a finalidade precípua do recurso uniformizador, a admissão dos embargos
de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é,
contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado,
atualidade
essa
cuja
demonstração
configura
pressuposto
para
conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015,
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Com relação aos paradigmas relacionados (AgRg no
e
AREsp n. 593.219/MT
AgRg no
,
REsp n. 901.062/RS) os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ dispõem
CPC/2015
que os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta
Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou
seções distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis, pois inexistente similitude fático-
jurídica entre os casos confrontados, tendo em vista que acórdão embargado
constatou que "o agravo e o recurso especial foram subscritos por advogado que não
possui procuração nos autos, Dr. Anderson de Carvalho Eugenio, razão pela qual o
CONDOMINIO foi intimado a regularizar sua representação processual no prazo de 5
(cinco) dias (e-STJ, fls. 236-238). [...] Saliente-se que não há falar-se em decisão
surpresa, uma vez que o CONDOMINIO foi devidamente intimado para sanar o vício
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

" (fls. 289-290). Além
apontado, e, não o fazendo, tornou preclusa a questão
das peculiaridades fáticas e processuais de cada caso, os acórdãos confrontados
trataram de teses firmadas em códigos processuais distintos (
e
,
CPC/1973
CPC/2015)
como analisado.
Reitero que, com relação aos paradigmas mencionados, julgados em 2014 e
2009, respectivamente, seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento
art. 1.043
Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "
art. 266,
cabem
embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste
". Diante do texto legal, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que
Tribunal
a admissão dos embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja
atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado,
sendo que a demonstração dessa atualidade configura pressuposto para seu
conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC,
,
o
do RISTJ – para o REsp).
art. 1.044, caput c/c
art. 266
[...]
X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS
E DA COFINS. CONCEITO DE PRODUÇÃO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA. CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA COISA
JULGADA
VERIFICADA
ANTES
DO
PRIMEIRO
JULGAMENTO
OCORRIDO NO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, o
que cumpre ser demonstrado por configurar pressuposto para seu
conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista que o
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o acórdão
embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.697.213/RS,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS
PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
CONDUTA
DETERMINANTE.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.242.129/RS,
MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EREsp n. 2.017.003/PA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O
RESULTADO DO JULGAMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro de
premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte embargante não
logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE IDENTIDADE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para que sejam
admitidos, é necessária a demonstração, entre outros requisitos, da
atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência do
dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão do
indicado como paradigma, foi proferido em
REsp 1.112.746/DF,
12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos de
Divergência, nos termos do
do RISTJ, in verbis: "Cabem embargos
art. 266
de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo:(...)" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.203.375/SC,
16.4.2019 e AgInt nos
Rel. Min. Franciso Falcão,
EREsp 1.740.673/DF,
Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
16/6/2023.

As razões da parte embargante acerca da regularidade da comprovação da
divergência em relação dos demais paradigmas citados na peça recursal (AgRg no
e AgRg no
não prosperam, pois, “
AREsp n. 593.219/MT
REsp n. 901.062/RS)
no que
diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte
Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
”
(AgInt
nos

e
a
respectiva
certidão
de
julgamento
ementa/acórdão
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp n. 1.903.273/PR,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar o inteiro teor dos julgados, com
relatório, voto, ementa, acórdão e a respectiva certidão de julgamento.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

Tais vícios possuem natureza substancial, sendo portanto insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no
parágrafo único,
o
§ 3o, do novo
art. 932,
c/c
art. 1.029,
CPC para que a parte sane vício estritamente formal. [...] Agravo interno
improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidenciando, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar punição.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55071015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:09
Código de Controle do Documento: bb536606-f0a8-42c5-b609-79db49e6a8f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.861.004 / SP
Número Registro: 2025/0047823-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10343431220238260224 20619036520248260000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO PARQUE SANTA LUCIA
ADVOGADOS
: ANDERSON DE CAMARGO EUGENIO - SP300743
MAYARA CAROLINE RODRIGUES FERREIRA - SP360378
EMBARGADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - SP159830
DORINE LOTH SOARES GARCIA - PR039922
FERNANDO DE SIQUEIRA - PR082048
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO PARQUE SANTA LUCIA
ADVOGADOS : ANDERSON DE CAMARGO EUGENIO - SP300743
MAYARA CAROLINE RODRIGUES FERREIRA - SP360378
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
Documento eletrônico VDA55884932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: b7106e83-54cd-4bc6-b87f-7f7b1d70e23f

PRISCILA KEI SATO - SP159830
DORINE LOTH SOARES GARCIA - PR039922
FERNANDO DE SIQUEIRA - PR082048
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: b7106e83-54cd-4bc6-b87f-7f7b1d70e23f